Tribunal: TJDFT
Processo: 0755677-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS (Upadacitinibe) para Doença de Crohn grave e multifalhada. Tema 6/STF e Tema 106/STJ. Tema 1.234/STF. Tutela de urgência recursal Concedida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de Upadacitinibe a paciente com Doença de Crohn grave, refratária a terapias do SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, à luz dos Temas 6 e 1.234/STF e Tema 106/STJ.
III. Razões de decidir
3. Deve-se reconhecer a probabilidade do direito quando há laudo médico fundamentado a demonstrar imprescindibilidade do fármaco e ineficácia das alternativas do SUS; há registro na Anvisa e existem evidências científicas idôneas.
4. Configura-se o perigo de dano quando o atraso do tratamento implica risco relevante de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de complicações graves.
5. A análise pode prescindir de parecer técnico prévio do NATJUS quando o conjunto probatório já satisfaz os parâmetros vinculantes para medicamentos não incorporados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6, RG); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234, RG); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106, repetitivo); TJDFT, Acórdão 1982870, 0703378-57.2024.8.07.0018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/03/2025, Dje. 04/04/2025.